Tribunal: STF
Processo: RHC 255424
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos declaratórios opostos (eDOC.121) em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus por considerar “que este writ debate idêntica controvérsia e os mesmos argumentos dos RHCs 255343 e 254667, de minha relatoria, aos quais neguei seguimento”



    Sustenta o embargante que constatou “a inequívoca necessidade de saneamento das omissões, da ambiguidade, das contradições e principalmente das obscuridades para o cumprimento do rito processual diferenciado para a medida buscada para a acrisolada justiça”, pois “ficou nítido que a Vossa Excelência não importou com as manifestações empregadas no recurso protocolado, deixando a compreensão que somente fez a leitura perfunctória da acusação e das instâncias inferiores e não manifestou sobre nenhum dos argumentos expostos no presente ROC, o que configuraram inúmeras omissões, ou seja, vícios processuais. Data máxima vênia, na decisão embargada encontrou somente alegações da acusações e dos tribunais inferiores, enquanto nenhuma alegação do impetrante restou sequer mencionada.”



    À vista de tais argumentos, pugna “1 – Que seja determinado o recebimento e o processamento do presente expediente recursal em conformidade aos princípios constitucionais, os quais regem o devido processo legal, sendo analisado a flagrante ilegalidade e a narrativa falsa na imputação criminal, para que seja ofertado o integral provimento ao remédio constitucional em epigrafe; 2 – Que seja determinado o provimento do presente recurso para o fim de que seja suprida a omissão, a contradição e a ambiguidade, efetivando a regular apreciação por meio de uma leitura perfunctória de flagrante ilegalidade no caderno processual; 3 – Que seja provido o presente recurso declaratório para o fim de que seja suprida a omissão constante na decisão, no que se refere a apreciação das alegações do recorrente.”



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada deixou claramente consignado que negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus porque a tese debatida já foi analisada em outro incidente, de modo que “a reiteração desta ação, sob, repiso, os mesmos argumentos outrora rebatidos, não conduz a resultado diverso”. 



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente